Tribunal: CARF
Processo: 10410.724440/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724440/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.616 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
S. G. CONFECÇÔES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DACON. FALTA DE ENTREGA. MULTA
REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega do DACON, quando obrigatória a sua apresentação, sujeita o
contribuinte ao pagamento da multa correspondente. A multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a multa lançada por
descumprimento de obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, replico o relatório consignado no acórdão recorrido:
Relatório
Trata-se de ação fiscal realizada na empresa em epígrafe com a lavratura de auto de
infração de Multa por atraso na entrega de DACON (fls. 03-05), relativo ao ano-
calendário 2011, com os enquadramentos legais e valores a seguir discriminados: Em
anexo a peça a Recorrente juntou, documentos de representação e contrato social,
Per/Dcomp, DCTF original e retificadora, DDE e demonstrativo de saldo utilizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724440/2014-91
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.616 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724440/2014-91

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 07-10), a autoridade fiscal apurou os fatos a
seguir relatados.
A empresa era optante do regime "Simples Nacional", regido pela Lei Complementar no
123, de 14.12.2006, desde 01.07.2007, entretanto através do Ato Declaratório emitido
pelo Sr. Delegado da Receita Federal n° 01 de 16.01.2013, publicado no DOU n° 215 de
05.11.2013 foi excluída do regime com efeitos retroativos a partir de 01.01.2010
conforme disposto no inciso II, do artigo 31 da Lei Complementar n° 123/2006.
A Ação fiscal foi decorrente de divergências constatadas entre o declarado pela empresa
na sua DASN – Declaração Anual do Simples Nacional e os valores informados pelas
Administradoras de Cartões de Crédito na Declaração de Operações com Cartões de
Crédito – DECRED, entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil com o objetivo
de identificar os usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente
movimentados.
Constatou-se que para o ano-calendário de 2011, objeto desta ação fiscal, o contribuinte
permaneceu apurando seus resultados pelo Simples Nacional, mesmo tendo o
impeditivo legal. Por conseguinte, foi solicitada a escrituração contábil e fiscal
específica para o Lucro Real conforme legislação em vigor.
Como estava sujeito ao Lucro Real foi intimado a apresentar as declarações pertinentes
a esse regime, no caso: DIPJ, DACON e DCTF. No caso da DACON, a obrigatoriedade
está regulamentada na IN/RFB no 1015/2010.
Afirma o auditor-fiscal que o contribuinte não apresentou as declarações e, no caso
específico da DACON, sujeita-se a multa regulamentar de 2% ao mês calendário ou
fração, incidente sobre o montante da COFINS, ou na sua falta do PIS, ainda que
integralmente pago, limitada a 20% por cento daquele montante, conforme artigo 7°,
inciso III, da Lei n° 10.426/2002.
O contribuinte foi cientificado da autuação, em 06/12/2014 (fl.94) e apresentou em
09/02/2015, a petição de fls.102-103 em que justifica ter apresentado tempestivamente a
presente impugnação, em 19/12/2014, nos autos do processo de lançamento de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS, de no 10410.724040/2014-86.
A impugnação encontra-se anexada às fls. 110-115, cujas alegações se resumem a
seguir.
Inicialmente, o impugnante requer a nulidade do lançamento, um vez que no Termo de
Ciência de Lançamento e Encerramento parcial do procedimento fiscal não há qualquer
indicação de que tipo de multa se refere.
Aduz que a cópia do procedimento entregue está em linguagem cifrada,
impossibilitando qualquer defesa.
Caso ultrapassada a preliminar de nulidade, passa a impugnar a imposição de multa por
ilegalidade de se impor a mesma concomitantemente com as multas de ofício.
O autuado alega que os fatos geradores autuados correspondem ao anocalendário 2011 e
o impugnante só teve ciência da exclusão do Simples em 18/12/2013. Desta forma, não
estava obrigado a apresentar as declarações solicitadas.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.616 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724440/2014-91

Acrescenta que, pelo mesmo fato gerador, já foi imposta a cobrança de multa de ofício,
de forma qualificada, no percentual de 150% nos autos de infração de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS.
Afirma que houve a cumulação indevida das multas de ofício no percentual de 150% e
75% sobre os impostos apurados com a aplicada neste auto de infração em razão da
ausência de entrega da DCTF.
O requerente sustenta que a própria Lei 9.430/96, em seu artigo 44, I, já contém
previsão que a multa de oficio de 75% aplica-se em razão da falta de recolhimento do
imposto e pela falta de declaração, mas não de forma cumulada.
Aduz que a multa regulamentar, ora objeto de impugnação, nada mais é que uma multa
isolada aplicada em face da ausência de prestação de alguma obrigação acessória por
parte do contribuinte. Assim a cumulação de duas multas sobre um mesmo fato gerador,
seria inadmissível, sob pena de bis in idem.
Alega que a norma prevê multas isoladas a serem aplicadas quando não houver tributo a
ser exigido concomitante, e não para punir duplamente o contribuinte.
É o relatório.
Ato seguinte a 10a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada pela aqui recorrente, assim ementado (e-fls 139/144):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011 EXCLUSÃO DO SIMPLES. DACON. FALTA DE ENTREGA.
MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega da DACON, quando obrigatória a sua apresentação, sujeita o
contribuinte ao pagamento da multa correspondente. A multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória não se confunde com multa lançada por
descumprimento de obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Naquela oportunidade entendeu o juízo a quo que a autuação contra o atraso na
entrega do Dacon não se confunde com o cumprimento da obrigação principal qual seja, falta de
pagamento dos tributos relativos ao ano de 2011, porquanto de natureza distinta.
Ainda, afirma que a recorrente estava obrigada a entrega do Dacon já que excluída
do Simples, à época dos fatos. Portanto, não há que se falar em bis in idem.
Devidamente intimada do decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
repisando os argumentos despendidos em impugnação sem trazer nova matéria de defesa ou
provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.616 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724440/2014-91

O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a decisão recorrida, a atuação fora mantida, visto que obrigada a
recorrente a entrega do Dacon dentro do prazo legal já que excluída do Simples Nacional desde
01/01/2010. Logo, o descumprimento da obrigação acessória impõe contra o contribuinte, ora
recorrente, a multa tipificada no art. 7o da Lei 10.426/2002.
E, diverso do que defendido pela recorrente, a multa em razão do atraso no Dacon
não pode ser confundida com a multa incidente nos casos de atraso no pagamento do tributo,
porque obrigações diversas.
Com intuito de refutar a motivação trazida pela DRJ, a recorrente traz como
matéria de defesa o que abaixo replico (e-fls. 149/150):
- Que ao apresentar a defesa relativa ao Mandado de Procedimento Fiscal n°
0440100.2014.00059, tempestivamente, em 19/12/2014, incorreu em equivoco ao
informar o número do processo administrativo que originou o auto de infração de
imposição de MULTA REGULAMENTAR pela ausência de entrega da DACON.
- É que foi informado o número do processo n° 10.410.724.040/2014-86, relativo ao
mesmo MPF acima citado, sendo que este último impõe a cobrança de
IRPJ,CSLL,COFINS e PIS/PASEP.
- Assim, a defendente vem anexar a defesa relativa aos dois processos administrativos,
comprovante que protocolou as respectivas defesas no dia 19/12/2014, requerendo que
seja retificado o número do processo administrativo na respectiva defesa anexa para
10410-724.440/2014-91 e que seja considerada a defesa apresentada relativa a multa
regulamentar imposta em razão da FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DACON.
A recorrente apenas reitera os argumentos deduzidos na defesa preliminar sem
trazer qualquer nova prova ou argumento.
Dessa forma, por concordar com os fundamentos do acórdão no 16-68.624, adoto
como razões de decidir (art. 57, parágrafo 3o do RICARF):
Preliminares
Inicialmente, verifica-se que, de fato, a presente impugnação foi
apresentada juntamente com a impugnação aos autos do processo no
10410.724040/2014-86 (fls. 1043 a 1069, daquele processo e fls. 110-
115, dos presentes autos), tendo sido recepcionada em 19/12/2014 (fl.
134 e fl. 1105 daquele processo).
Destarte, a impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento.
O impugnante requer a nulidade do lançamento, um vez que no Termo de
Ciência de Lançamento e Encerramento parcial do procedimento fiscal
não haveria qualquer indicação do tipo de multa a que se refere.
No entanto, o mencionado Termo de Ciência de Lançamento e
Encerramento parcial do procedimento fiscal (fl. 90), trata-se apenas de
uma comunicação do encerramento do procedimento fiscal.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.616 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724440/2014-91

O tipo de multa lançada foi devidamente descrita no Auto de Infração
(fls. 03-05) e também no Relatório Fiscal (fls. 07-10) encaminhados ao
contribuinte conforme comprovante de Aviso de Recebimento (fl.94).
Ademais, em face das alegações de mérito apresentadas, verifica-se que o
interessado compreendeu perfeitamente qual a infração que lhe foi
imputada.
Destarte, não há qualquer motivo para se alegar nulidade do lançamento
por cerceamento de defesa.
Mérito
O interessado alega que os fatos geradores autuados correspondem ao
ano-calendário 2011 e o impugnante só teve ciência da exclusão do
Simples em 18/12/2013. Desta forma, não estaria obrigado a apresentar
as declarações solicitadas.
No entanto, conforme relatado, a empresa foi excluída do regime do
Simples, com efeitos retroativos a partir de 01.01.2010, conforme
disposto no inciso II, do artigo 31 da Lei Complementar n° 123/2006, o
qual estabelece:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Por sua vez, o mencionado art. 30 dispõe:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;
O Ato Declaratório Executivo no 1, de 16/01/2013, da DRF Maceió (fl.
64), no seu art. 2o dispõe que os efeitos da exclusão ocorreram a partir de
1o de janeiro de 2010.
De acordo com a consulta realizada no sistema Comprot (fls. 135-138),
não consta a apresentação de manifestação de inconformidade contra o
referido Ato Declaratório de Exclusão do Simples.
Portanto, no ano-calendário 2011, objeto da presente autuação o
contribuinte não se encontrava mais enquadrado no regime tributário do
Simples Nacional.
O impugnante alega que houve a cumulação indevida da multa de ofício
aplicada nos autos do processo 10410.724040/2014-86 com o presente
lançamento de multa regulamentar, ocorrendo bis in idem.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.616 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724440/2014-91

Deve-se esclarecer que a multa lançada no auto principal, processo no
10410.724040/2014-86, foi aplicada pelo descumprimento da obrigação
tributária principal, com fundamento no artigo 44, inciso I e §1o, da Lei
no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Já a multa pelo descumprimento da obrigação acessória aqui tratada
encontra base legal no art. 7o, inciso III, da Lei no 10.426/2002, com
redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051/2004:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, e sujeitarse-á às seguintes multas:
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento),observado o disposto no § 3o deste artigo;
Assim, não se trata de aplicação de multa por fatos idênticos como
entende o impugnante, sendo totalmente distintas: uma por
descumprimento do dever de recolher obrigação tributária principal
lançada nos autos do processo no 10410.724040/2014-86, e outra, por
descumprimento de obrigação tributária acessória, por não ter
apresentado a DACON.
Dessa forma, não se verifica cumulação indevida da multa de ofício
lançada no processo principal com a multa lançada nos presentes autos,
por descumprimento de obrigação acessória, pois de são de natureza e
fatos geradores distintos.
Ressalte-se que a penalidade é fixada objetivamente. Assim, verificada a
hipótese de incidência, a multa deve ser exigida.
Sendo assim, conheço o recurso voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.616 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724440/2014-91

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital